Tribunal: TCU
Processo: 011.615/2010-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Relatório de auditoria realizada nas obras do Eixo Leste do Projeto de Integração do Rio São Francisco com as Bacias do Nordeste Setentrional (Pisf), no âmbito do Fiscobras 2010.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, que tratam de auditoria realizada nas obras do Eixo Leste do Projeto de Integração do Rio São Francisco com as Bacias do Nordeste Setentrional, no âmbito do Fiscobras 2010, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, diante das razões expostas pelo Relator e com fulcro no art. 250, § 1o, do Regimento Interno e nos arts. 2o, 8o e 11 da Resolução-TCU 344/2022, em: a) acolher as razões de justificativa de Elexander Amaral de Souza, gestor do Contrato 29/2008-MI; b) reconhecer a prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento referentes aos indícios de sobrepreço ocasionado por preços excessivos frente ao mercado e de sobrepreço decorrente de jogo de planilha, apontados no Relatório de Auditoria Fiscalis 210/2010 em relação aos Contratos 36/2008-MI, 29/2008-MI e 09/2008-MI, derivados da Concorrência 2/2007, conduzida pelo extinto Ministério da Integração Nacional; c) tornar insubsistente o subitem 9.2 do Acórdão 2434/2015-TCU-Plenário ; d) juntar cópia deste acórdão ao TC Processo 031.731/2010-4 ; e) arquivar o presente processo, nos termos do art. 169, inciso III, do Regimento Interno c/c o art. 11 da Resolução-TCU 344/2022.